Tribunal: STF
Processo: ARE 1460679
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MANDAMENTAL. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECLAMO DOS RÉUS. 



    ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE PROFESSOR. APOSENTADORIA NA ESFERA FEDERAL, COM AMPLIAÇÃO DA CARGA HORÁRIA NO OFÍCIO ESTADUAL. REQUISITO DA COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS INAPLICÁVEL, TENDO EM VISTA QUE O SERVIDOR JÁ SE ENCONTRAVA JUBILADO EM UM DOS CARGOS. DIREITO À APOSENTADORIA COM BASE NA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INCORPORAÇÃO DA VERBA AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INTELECÇÃO DO ART. 14, § 7º, DA LEI COMPLEMENTAR N. 345/2006. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO. APELOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DO IPREV E PROVIDO O DA UDESC.” (doc. eletrônico 159, p. 1)



    Neste recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 37, XVI, XI e 10, da mesma Carta (doc. eletrônico 167).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Isso porque o recorrente, na petição do recurso extraordinário, não demonstrou a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, consoante determinam o art. 102, § 3°, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, destaco julgado do Plenário desta Suprema Corte cuja ementa segue transcrita:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve, no recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ausência da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.”4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.434.126 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 25/7/2023 – grifei).



    Com essa mesma orientação, menciono ainda as seguintes decisões: RE 1.373.719 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 6/10/2022; ARE 1.386.999 AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26/8/2022; ARE 1.222.431 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24/6/2022; e ARE 1.360.821 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 8/4/2022.



    Além disso, para divergir do acórdão recorrido quanto ao direito do autor ao recebimento da aposentadoria com base em acumulação lícita de cargos, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais pertinentes, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 115/2008. APURAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1.443.368 AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25/9/2023, grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS E INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de admitir o recebimento de embargos de declaração como agravo interno, na hipótese de a parte recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão embargada e buscar os excepcionais efeitos infringentes. Precedente. 2. Em atenção à celeridade processual, na hipótese de os fundamentos apresentados serem suficientes para a compreensão da controvérsia, dispensa-se, inclusive, a intimação da parte para complementar as razões. Precedente: Rcl 32.796-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes. 3. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem acerca da impossibilidade da análise da incidência do teto remuneratório, em razão da indevida acumulação de rendimentos, demandaria o reexame do material fático-probatório constante dos autos, da legislação infraconstitucional pertinente à questão e de cláusulas contratuais relacionadas ao regime de trabalho do cargo exercido pela parte, o que é vedado nesta fase processual. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento” (RE 1.395.151 ED/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/8/2023, grifei).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator